Tribunal: STF
Processo: RHC 52968
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de nulidade do processo, por terem sido oferecidas alegações pelo Defensor Público. 
“Defensor constituído que não ofereceu alegação finais. - Nulidade consistente na não concessão do prazo e não no oferecimento das alegações finais. - Prazo que corre em Cartório. - Alegações oferecidas por Defensor Público. Ausência de demonstração de prejuízo para o réu ou de deficiência da defesa ( Súmula 523).” - Recurso de habeas corpus não provido.